Tribunal: TJMT
Processo: 8017688-86.2019.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017688-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDENIR BRUNO DOS SANTOS - CPF: 299.953.101-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CREMILDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 907.684.181-00 (RECORRENTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA IN LOCO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SISAN ENGENHARIA LTDA. contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT que deu provimento
a
recurso inominado interposto por SIDENIR BRUNO DOS SANTOS e CREMILDA GONÇALVES DOS SANTOS, desconstituindo sentença de extinção do cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento da execução com expedição de mandado de penhora in loco dos bens móveis existentes na sede da empresa executada. A embargante alega contradição e omissão no julgado, notadamente quanto à aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e à superveniente decretação de sua recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao determinar o prosseguimento da execução e a realização de penhora in loco, à luz do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à superveniente decretação de recuperação judicial da empresa embargante, ensejando a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à introdução de fatos supervenientes não submetidos ao órgão julgador no momento oportuno.

O acórdão embargado não incorre em contradição ou omissão, pois interpretou o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 em harmonia com os princípios da efetividade e do devido processo legal, reconhecendo a viabilidade da penhora in loco no âmbito dos Juizados Especiais, desde que a diligência não gere complexidade excessiva.

A decretação da recuperação judicial da embargante é fato superveniente não submetido à análise no momento da decisão, e sua apreciação compete ao juízo de origem, não cabendo sua discussão em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

A oposição dos embargos de declaração revela caráter manifestamente protelatório, ao buscar rediscutir fundamentos já enfrentados e inserir matéria estranha à via recursal eleita, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% aplicada.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento de sentença no Juizado Especial somente se justifica após o esgotamento das diligências razoáveis para localização de bens penhoráveis.

A penhora in loco é compatível com o rito dos Juizados Especiais, desde que não envolva complexidade excessiva.

Fatos supervenientes não levados ao conhecimento do colegiado antes do julgamento não configuram omissão sanável por embargos de declaração.

Embargos de declaração utilizados com intuito de rediscutir o mérito configuram protelação e autorizam aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por SIDENIR BRUNO DOS SANTOS e CREMILDA GONÇALVES DOS SANTOS (ID 281350981) em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (
IDs
281350975 e 281350976), que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da não localização de bens penhoráveis e da incompatibilidade das diligências requeridas com os princípios do Juizado Especial.

Os Recorrentes, em suas razões recursais (ID 281350981), pugnaram pela reforma da decisão extintiva, sustentando a necessidade de prosseguimento da execução e a expedição de mandado de penhora
in loco
dos bens que guarnecem a sede da empresa executada, argumentando que tal medida é compatível com o rito dos Juizados Especiais e essencial para a efetividade da tutela jurisdicional.

Reafirmaram, outrossim, sua condição de beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão anterior (ID 281350889).

A parte recorrida, SISAN ENGENHARIA LTDA., apresentou contrarrazões (ID 281350985), defendendo a manutenção da sentença de extinção, sob o argumento de que a ausência de bens penhoráveis impõe o arquivamento do feito no âmbito dos Juizados Especiais, e que a penhora de faturamento ou
in loco
seria incompatível com os princípios da Lei nº 9.099/95.

Esta
Colenda Primeira Turma Recursal, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe provimento, conforme certidão de julgamento (ID 289836878) e acórdão (ID 289841378), para desconstituir a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de penhora dos bens móveis que guarnecem a sede da empresa executada.

Irresignada com o acórdão proferido, a executada SISAN ENGENHARIA LTDA. opôs os presentes embargos de declaração (ID 291098888), alegando a existência de contradição e omissão no julgado.

Em síntese, aduz que o acórdão contradiz o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ao determinar o prosseguimento da execução e a penhora
in loco
mesmo diante da ausência de bens penhoráveis.

Outrossim, aponta omissão quanto à superveniente decretação de sua recuperação judicial (ID 291098889), fato que, em seu entender, imporia a suspensão da execução e o redirecionamento do crédito ao juízo universal.

Requer, por conseguinte, a integração do acórdão para reconhecer a inviabilidade da execução forçada no Juizado Especial e a necessidade de extinção do
cumprimento de sentença em virtude da recuperação judicial, com a expedição de certidão de crédito para habilitação.

Os embargados, SIDENIR BRUNO DOS SANTOS e CREMILDA GONÇALVES DOS SANTOS, apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ID 293315881), pugnando pela rejeição do recurso integrativo.

Argumentam que o acórdão não padece de vícios, tendo interpretado corretamente a compatibilidade da penhora
in loco
com o rito dos Juizados, e que a questão da recuperação judicial é fato superveniente a ser analisado pelo juízo de primeiro grau, não sendo cabível sua discussão em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia posta em sede de embargos de declaração cinge-se à alegada existência de contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 289841378), que deu provimento ao recurso inominado dos exequentes para desconstituir a sentença de extinção do cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução com a expedição de mandado de penhora
in loco
.

De proêmio, impende rememorar que os embargos de declaração, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios intrínsecos ao julgado, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da decisão ou à análise de fatos supervenientes que não foram oportunamente levados ao conhecimento do órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais de matéria de ordem pública que devessem ser apreciadas de ofício e que, porventura, não o foram.

Nesse diapasão, passo à análise das alegações da embargante.

I. Da Inexistência de Contradição ou Omissão Quanto à Aplicação do Artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95

A embargante sustenta que o acórdão, ao determinar o prosseguimento da execução e a expedição de mandado de penhora
in loco
, teria incorrido em contradição e
omissão em relação ao disposto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que prevê o arquivamento dos autos na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis.

Com efeito, o acórdão embargado (ID 289841378), de forma clara e devidamente fundamentada, analisou a questão da extinção prematura do feito executivo.

A decisão colegiada não ignorou a regra do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, mas, ao revés, interpretou-a em consonância com os princípios da efetividade da jurisdição e do devido processo legal, que também informam o microssistema dos Juizados Especiais.

Conforme expressamente consignado no voto condutor (ID 286922387), esta Turma Recursal compreendeu que a extinção do feito sem ao menos apreciar e executar a diligência de penhora
in loco
, expressamente requerida pelos exequentes (ID 281350972), revelou-se precipitada e desproporcional.

A penhora de bens móveis que guarnecem a sede da empresa executada é uma medida viável e compatível com o rito dos Juizados Especiais, desde que não gere complexidade excessiva, o que não se vislumbrou no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, tem reconhecido a admissibilidade de diligências voltadas à localização e penhora de bens como medida de efetivação da tutela jurisdicional, impedindo a extinção precoce da execução por ausência de bens indicados, como se depreende do precedente citado no próprio acórdão embargado:

"EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM HULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PESQUISA RENAJUD E NA SEQUÊNCIA EXTINGUIU O FEITO. EXTINÇÃO PREMATURA. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. OUTROS ÓRGÃOS/MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inviável a extinção de execução em razão de suposta ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código Processo Civil, quando não há abandono do processo e, ao contrário, o exequente deu andamento ao feito. 2. Extinção prematura. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028020620168110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)".

Dessa forma, a decisão embargada não se omitiu quanto ao artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, tampouco incorreu em contradição. Ao revés, aplicou o entendimento de
que a extinção do feito executivo, por ausência de bens penhoráveis, somente se justifica quando esgotadas todas as diligências razoáveis e proporcionais à localização de patrimônio do devedor.

A pretensão da embargante, neste ponto, revela-se como mera tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

II. Da Alegada Omissão Quanto à Superveniente Recuperação Judicial da Embargante

A embargante alega, outrossim, que o acórdão seria omisso por não ter se manifestado sobre a superveniente decretação de sua recuperação judicial (ID 291098889), ocorrida em 25/02/2025, fato que, em sua visão, imporia a suspensão da execução e o redirecionamento do crédito ao juízo universal.

Não obstante a relevância do deferimento da recuperação judicial, que, de fato, implica a suspensão das ações e execuções em face do devedor, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, a alegação de omissão, neste particular, não prospera em sede de embargos de declaração.

Conforme se depreende dos autos, o deferimento da recuperação judicial da embargante ocorreu em 25/02/2025 (ID 291098889).

O acórdão ora embargado, por sua vez, foi proferido em 29/05/2025 (ID 289841378). Contudo, não há qualquer comprovação nos autos de que este fato superveniente tenha sido formalmente comunicado a esta Turma Recursal
antes
ou
durante
o julgamento do recurso inominado.

Os embargos de declaração não se prestam à análise de fatos supervenientes que não foram oportunamente levados ao conhecimento do órgão julgador para a formação de sua convicção.

A omissão sanável por esta via recursal é aquela que se refere a ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal deveria ter se pronunciado, mas não o fez, e que já constava dos autos no momento da prolação da decisão.

A introdução de fatos novos, mesmo que de ordem pública, em sede de embargos de declaração, implicaria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a matéria não foi objeto de deliberação pelo colegiado.

A questão relativa aos efeitos da recuperação judicial sobre o presente cumprimento de sentença é matéria que deve ser suscitada e apreciada pelo juízo de primeiro grau, que é o competente para gerir a execução e aplicar as normas da Lei nº 11.101/2005, após o retorno dos autos.

É o juízo da execução que detém a prerrogativa de determinar a suspensão do feito, a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo universal, e demais providências cabíveis.

Em suma, a decisão desta Turma Recursal (ID 289841378) limitou-se a desconstituir a sentença de extinção, por entender que a penhora
in loco
era uma diligência viável e compatível com o rito dos Juizados Especiais, e que a extinção do feito foi prematura.

A existência de um processo de recuperação judicial, embora relevante para o prosseguimento da execução, não torna o acórdão omisso em sua fundamentação essencial, nem afeta a correção da decisão de desconstituir a extinção.

Em verdade, o que se extrai das razões dos presentes embargos é o nítido inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por meio deste recurso integrativo, obter a reforma do Acórdão e a rediscussão do mérito da causa. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se configuram como via adequada para a revisão do julgado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme a jurisprudência consolidada
do STF
a qual, por sua pertinência, transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração
anteriores .
Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)
.

As alegações do Embargante demonstram, de forma inequívoca, a sua intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que, como exaustivamente demonstrado, não é admitido pela via dos embargos de declaração.

A insistência em teses já rechaçadas e a tentativa de obter um novo julgamento da causa, sob o pretexto de sanar supostos vícios, revelam o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos

III. Do Caráter Protelatório dos Embargos de Declaração

Por todo o exposto, verifico que as alegações da embargante não se enquadram nas estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, c
onsiderando a clareza do Acórdão embargado quanto aos pontos impugnados, a ausência dos vícios alegados e o nítido propósito de rediscussão do mérito, bem como a reiteração de conduta protelatória, torna-se imperiosa a aplicação da multa prevista no dispositivo legal supracitado.

A conduta do Embargante, ao utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, atenta contra a celeridade processual e a lealdade das partes, justificando a imposição da sanção pecuniária.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS .
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1 .022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1 .022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021).

Ainda a
conduta,
data
venia
, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

A reiteração de argumentos já rechaçados e a tentativa de forçar a análise de matéria estranha à via eleita demonstram o intuito de procrastinar o andamento do processo, em detrimento da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, em face do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, entendo cabível a aplicação da multa processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Outrossim, em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO
a embargante SISAN ENGENHARIA LTDA. ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025